Tribunal: TJDFT
Processo: 0756717-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA A IPTU/TLP. UNIDADE AUTÔNOMA INDIVIDUALIZADA. CONDÔMINO. SUJEITO PASSIVO. Recaindo a obrigação tributária sobre o direito de propriedade ou de posse de unidades autônomas individuadas, não pode o condomínio ser apontado como contribuinte do IPTU/TLP, porquanto ele não é proprietário, possuidor ou titular do domínio útil dos imóveis que compõem o loteamento. Cabe ao condomínio, de regra, tão somente a administração das áreas comuns do loteamento.